Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001540-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUBANK S.A.
AGRAVADO: CENTER DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA.
Vistos etc.
Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, sobre a perda superveniente do objeto recursal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora